Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705106-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ELIZONETO CARVALHO GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da recorrente por ELIZONETO CARVALHO GONÇALVES DOS SANTOS, pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, que se encontra em tratamento psiquiátrico, para determinar que a agravante mantenha a condição de beneficiário, a despeito da rescisão contratual decorrente do cancelamento do plano coletivo ao qual estava vinculado. Alega a agravante que o gravado era beneficiário de plano coletivo empresarial, na condição de empregado da Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne, rescindido unilateralmente pela recorrente, conforme comunicado enviado ao empregador no dia 18 de outubro de 2024, enquanto o agravado estava submetido a tratamento psiquiátrico, em razão de depressão e ansiedade. Destaca que deu cumprimento a decisão agravada, reestabelecendo a condição de beneficiário do agravado no plano de saúde, apesar de o mesmo não ter direito à manutenção de cobertura, em razão da legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo ao qual estava vinculado. Tece considerações sobre as modalidades de plano de saúde estabelecida pelas Resoluções Normativas da ANS, e defende a legalidade da rescisão imotivada dos contratos coletivos empresariais por ato unilateral da operadora, depois de transcorrido período superior à 12 (doze) meses de vigência, conforme autorizado pelo art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS, desde que observada a notificação prévia com prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes em que estabelecido pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Destaca que os pressupostos para rescisão imotivada do contrato foram atendidos no caso dos autos, e que havia previsão contratual dispondo sobre essa possibilidade, acrescentando que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual para migração dos integrantes do plano coletivo, quando não operam planos individuais, nos termos da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19. Conclui que “...a operadora apenas exerceu o direito de rescindir o contrato coletivo empresarial de forma regular e legal a rescisão do contrato coletivo foi expressamente prevista em contrato e seguiu integralmente as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previstas na Resolução Normativa no 557/2022, onde o art. 23, estabelece que as condições de rescisão do contrato coletivo devem constar no contrato celebrado entre as partes”. Defende que não se aplica ao caso dos autos o enunciado do Tema de Recursos Repetitivos no 1.082, que obriga as operadoras de plano de saúde a manter a continuidade de tratamentos médicos aos beneficiários de planos coletivos rescindidos, o que deve ser assegurado apenas aos beneficiários internados, em tratamento para garantia de sua sobrevivência ou incolumidade física. Sobre o tema, afirma que “...o Autor afirma que está em tratamento com psicólogos, devido ao diagnóstico de ansiedade e depressão, realiza acompanhamento periódico, ou seja, nenhum tratamento alegado possui indicação de urgência ou emergência.” Menciona precedentes em que foi afastada a aplicação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.082 para garantia de continuidade de atendimento multidisciplinar para beneficiários portadores de transtorno do espectro autista, concluindo que o precedente qualificado não abarca “...terapias com psicólogo no qual o Agravado alega estar em tratamento que visa apenas uma melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que “...o perigo de dano irreparável à Agravante é evidente, uma vez que a manutenção da decisão agravada impõe a Operadora Quallity a suportar ônus indevido, sem qualquer fundamento legal.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência concedida ao agravado. Preparo regular no ID 68712431. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, que representa o próprio objeto da ação de obrigação de fazer originária, não se divisa, prima facie, relevância na argumentação sustentada pela recorrente, quanto à inexistência do direito reivindicado pelo agravado, que objetiva assegurar a manutenção do plano de saúde para tratamento médico psiquiátrico, até que lhe seja possibilitado migrar para outro plano. Verifica-se que a decisão agradada está amparada em entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Recursos Repetitivos no 1.082, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Nesse mesmo sentido, confira-se recente precedente deste Tribunal de Justiça, que trata especificamente sobre a aplicação do referido precedente qualificado para garantir a continuidade de tratamento psiquiátrico aos beneficiários de plano de saúde coletivo rescindido imotivadamente pela operadora: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO INTERNADO. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO C. STJ. DIREITO À CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ATÉ A EFETIVA ALTA. MIGRAÇÃO. ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 19/1999 DO CONSELHO SUPLEMENTAR DE SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em observância à tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, determinar a manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde até a efetiva alta. 2. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, pelas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Código de Defesa do Consumidor (enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça). 3. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Suplementar de Saúde, na hipótese de cancelamento de plano de saúde coletivo pela administradora, deve ser disponibilizado plano ou de seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Sobre referido dispositivo, o c. STJ entende que “A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Res.-CONSU no 19/1999)” (REsp n. 1.846.502/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021). 4. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora o r. Juízo de origem tenha reconhecido ser indevido o cancelamento do plano de saúde em razão da necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Da análise dos autos, verifica-se que no dia 9/10/2017, o autor foi internado para realização de tratamento psiquiátrico e psicológico em razão da CID-10: F10.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência), com indicação médica de duração de 6 (seis) meses. Em certidão emitida por oficial de justiça em cumprimento de mandado de intimação, datada de 30/3/2018, há registro de declaração do genitor do apelante no sentido de que o autor continuava em tratamento em clínica, o que indica a realização do tratamento pelo período proposto. O processo teve início em 30/11/2017 e não constam nos autos informações posteriores e atualizadas sobre o quadro de saúde do autor que indiquem a ocorrência de prejuízos à saúde e à integridade físico-psíquica da parte. Assim, deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação da ré Unimed NNE ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT. 5. Registre-se que, no acordo celebrado entre o apelante/autor e a ré Allcare Administradora de Benefícios Ltda., homologado pelo r. Juízo de origem, foi ajustada reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1910074, 0703884-10.2017.8.07.0008, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Quanto a necessidade de manutenção do plano de saúde pelo agravado, verifica-se que a agravante discorre abstratamente sobre atendimentos multidisciplinares para pacientes portadores de transtorno do espectro autista, o que não se coaduna com a condição psiquiátrica amargada pelo agravado, e alega que o Tema de Recursos Repetitivos no 1.082 não abarca “...terapias com psicólogo no qual o Agravado alega estar em tratamento que visa apenas uma melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano.” A gravidade e a essencialidade do tratamento médico psiquiátrico fomentado ao agravado é questão que demanda cognição exauriente, com análise de mérito, mas, pelos elementos de informação colacionados nessa fase postulatória, pode-se constatar que a condição de saúde do recorrido não se amolda ao quatro retratado na peça de interposição do recurso. O relatório médico de ID 221626086 revela quadro psiquiátrico aparentemente grave, atestando que o agravado apresenta quadro grave, com diagnostico de esquizofrenia do tipo misto, ansiedade generalizada e transtorno depressivos grave, com sintomas psicóticos. Nesse contexto, mostra-se possível, em tese, a aplicação do entendimento firmado no Tema de Recursos Repetitivos no 1.082, sendo inviável deixar a agravado desprovido de atendimento médico do qual necessita, antes do final do tratamento, ou antes de ser viabilizada a migração para outro plano de saúde sem prazo de carência, por ter tido negada essa providência pelo plano de saúde ao qual estava vinculado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator